Tribunal: TJSP
Processo: 1007276-25.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES.

PRELIMINAR DE NULIDADE - REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL - Perícia devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, desmerecendo renovação - VISTORIA AMBIENTAL - Desnecessidade ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DO AUTOR - PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES.

PRELIMINAR DE NULIDADE - REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL - Perícia devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, desmerecendo renovação - VISTORIA AMBIENTAL - Desnecessidade ante o resultado da perícia médica, que não constatou incapacidade laboral - Ademais, diligência inócua para o caso, pois o perito considerou como existentes todas as condições descritas pelo obreiro.

MÉRITO - Manutenção da improcedência - Ausência de incapacidade e nexo laboral - Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, indevido o deferimento de qualquer benefício de natureza acidentária.

Preliminar afastada - Improcedência mantida - Recurso desprovido.